Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.